Tribunal: TJMT
Processo: 1018119-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018119-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(AS):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido liminar e determinou que adote, imediatamente, medidas administrativas necessárias, para que, até o ano de 2022, ocorra a implantação e o funcionamento de, pelo menos, 15 (quinze) leitos de UTI, habilitados no Ministério da Saúde, no referido Município, podendo se dar por meio de: a) construção do hospital público, com suporte para os leitos, com a determinação de execução de obras; b) oferecimento do serviço à Unidade de Saúde de alta complexidade, descentralizado administrativamente para o Município, com gerenciamento diretamente dos serviços de Unidade de Terapia Intensiva ou prestando apoio técnico e financeiro ao Município de Nova Mutum; ou c) destinação própria de recursos para celebração de convênio com o ente público municipal ou particular, atendendo à implementação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva neste Município. Fixou, ainda, a multa diária, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da liminar concedida, limitada a 30 (trinta) dias multa, com fulcro no artigo 11, da Lei n. 7.347/1985 (id. 55371998 – págs. 78/87).
O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a probabilidade do direito não foi demonstrada na inicial, já que inexiste omissão por parte do Estado, não foi considerada a existência do Plano Integrado Regional para o desenvolvimento da saúde no Estado e desconsiderou os preceitos acerca da legalidade financeira e orçamentária.
Assevera que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se encontra ausente, pois o próprio Agravado solicitou que a medida fosse executada no ano 2021, e o Juízo a estipulou para o ano de 2022.
Afirma que, por força do artigo 2o, da Lei n. 8.437/1992, não deve conceder a liminar, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, que a decisão é satisfativa, pois esgota todo o objeto da demanda e é irreversível.
Enfatiza que é o Administrador público, em contato direto com a realidade social, o agente legitimado pelo voto popular, para estabelecer as prioridades da Administração, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes e da independência do Executivo.
Salienta que o Município de Nova Mutum/MT pertence à microrregião Norte do Estado, denominada “Região de Saúde do Teles Pires”, possui 1.322 leitos cadastrados em estabelecimentos de saúde, dos quais o total de 984 pertence ao SUS, no equivalente a 73,8% do total encontrado naquela região, o que demonstra não se encontrar desassistida.
Enfatiza que o serviço de UTI exige uma tecnológica avançada, bem como profissionais com expertise comprovada na área para operar tais unidades e equipamentos, sendo inviável a implantação de leitos de UTI para o atendimento exclusivo do Município de Nova Mutum.
Por fim, defende que não foi desidioso ou reticente e, portanto, afigura-se completamente desnecessária a cominação de multa diária, que deve ser excluída.
É a síntese.
Como explicitado na síntese, o Estado de Mato Grosso busca a concessão do efeito suspensivo.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
No caso em questão, o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, objetivando que o Estado de Mato Grosso seja obrigado a implantar, até o ano de 2021, no Município de Nova Mutum, no mínimo, 15 (quinze) leitos de Unidades de Tratamento Intensivo – UTIs –, sendo 10 para adultos, 03 do tipo neonatal e 02 pediátricas, e a Magistrada condutora do processo deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a sua implantação, até o ano de 2022.
A decisão, objeto da irresignação, não é como algumas tantas que não prima pela razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o Município de Nova Mutum tem uma população estimada, segundo o IBGE, em 46.813 (quarenta e seis mil, oitocentos e treze) habitantes, e a cidade mais próxima que possui UTI – Lucas do Rio Verde – está a 95 Km (noventa e cinco quilômetros).
Ademais, segundo o Estado de Mato Grosso, a UTI Pediátrica está em fase de planejamento, para a implantação de 10 (dez) leitos, no Hospital Regional de Sinop que está distante 243 Km (duzentos e quarenta e três quilômetros).
Com relação aos leitos de UTIs neonatais, o ente público estadual afirma que há 17 (dezessete), entre as regiões de Sinop e Lucas do Rio Verde, ou seja, em cidades distantes 95 Km e 243 Km de Nova Mutum.
O ente público Recorrente justifica que o setor de saúde de maior complexidade se dá por região. Mas, não há subestimar ou desprezar a distância do Município de Nova Mutum para Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop.
Enfatizo que a distância de Nova Mutum para as referidas cidades é de: 95 Km (Lucas do Rio Verde), 161 Km (Sorriso) e 243 Km (Sinop) e, considerando que o trajeto de ambulância ou de outro veículo levará, no mínimo, 1h e 15 min, 2 h e 24 min e 3 h e 39 min, respectivamente, para deslocamento de pacientes graves, logo a necessidade de implantação dos leitos de UTIs, conforme o pleito, é incontroversa.
Frise-se que é notório que o paciente que necessita de UTI é aquele com maior gravidade, que apresenta instabilidade ou risco de instabilidade clínica vital e corre risco de morte, necessitando, portanto, de constante vigilância e tratamento contínuo, de acordo com a evolução da doença.
Nessa esteira, não me parece razoável que o paciente nessas condições tenha que ser deslocado por vários quilômetros para que tenha acesso a um leito de UTI.
Vê-se, portanto, que a implantação de UTIs no Município de Nova Mutum é ponto incontroverso, bem assim que o deslocamento de pacientes a cidades distantes coloca em risco a sua recuperação.
Todas as cidades mato-grossenses deveriam ser dotadas de sistema de saúde que atenda os seus munícipes, a exemplo da segurança pública, sem a necessidade de intervenção judicial.
Entrementes, há outro lado a ser verificado, o Judiciário aderindo à tese do promovente da ação, não estaria interferindo nas políticas públicas? Ou seja, fazendo um juízo de valor sobre o que a Administração deve ou que não deve fazer?
A Justiça deve contribuir para o Estado que é formado por seres humanos, que têm inúmeras necessidades. Aqui, não se trata de uma outorga automática de todos os direitos pleiteados, o que, às vezes, compromete a concepção de outras políticas públicas, inviabilizando o projeto de governo.
Vive-se um momento em que todos estão voltados para a saúde e uma das unidades indispensáveis é, justamente, a UTI.
Na pandemia do Coronavírus, a ciência está aprendendo, os agentes políticos e a própria sociedade também. Como ser insensível a este momento?
O Judiciário deverá prosseguir na missão de concretizar as promessas do constituinte da Carta Política de 1988, não a qualquer custo, mas dentro do razoável.
Feitas tais considerações, tenho que o efeito suspensivo deve ser concedido, em parte, tão somente no que tange às determinações constantes do item 1.1, letras “a”, “b” e “c”, da decisão recorrida, mantendo, contudo, a obrigação de implantar os leitos de UTIs, no Município de Nova Mutum/MT, buscando todos os meios legais para tanto.
Quanto ao pedido de exclusão da multa, para o caso de descumprimento da ordem judicial, deixo para apreciá-lo no julgamento de mérito.
Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, o efeito suspensivo, postulado pelo Estado de Mato Grosso, tão somente no que se refere ao 1.1, letras “a”, “b” e “c”, da decisão recorrida, determinando ao Recorrente que apresente ao Juízo singular, relatórios mensais das medidas de implantação dos leitos de UTIs, no Município de Nova Mutum.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.